Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS DEVEDORES DAS CÉDULAS AO RECEBIMENTOS DAS DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 1990. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
1. A 2a Seção do colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.392.245 (Tema 887), fixou a seguinte tese: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
2. Embora não exista perfeita coincidência entre a base fática objeto de debate no presente processo — que versa sobre à liquidação de sentença coletiva que tratou do pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), no tocante às cédulas de crédito bancário — e a base fática objeto de debate no recurso especial referido — que versou sobre o cumprimento individual de sentença coletiva que havia reconhecido o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989) — , não como há negar a proximidade existentes entre ambas, razão pela qual, as razões invocadas naquele julgado podem ser aplicadas ao caso dos autos, devendo ser admitida a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao reconhecido no título judicial exequendo.
3. A contagem dos juros de mora a partir da data de citação no processo de conhecimento está em consonância com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.370.899/SP.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.